Tribunal: TJBA
Processo: 8012437-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012437-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO (OAB:BA24790-A) AGRAVADO: GIX I - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): RENATO BASTOS BRITO (OAB:BA19746-A), REBECA SILVA LIMA (OAB:BA48935-A), EDGAR SILVA NETO (OAB:BA14538-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DO LAUDO ANTERIOR POR VÍCIO DE CITAÇÃO. ERRO DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGOS 95 E 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O adiantamento dos honorários periciais é regido pelo artigo 95 do Código de Processo Civil, incumbindo à parte que requereu a perícia o dever de antecipar a remuneração do perito judicial. No caso, a nova perícia foi solicitada pela agravada para comprovar a tese de subavaliação do imóvel. O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa ao ato processual ou à despesa deve suportar o respectivo ônus financeiro. A nulidade da perícia anterior decorreu de falha no mecanismo de citação do aparelho judiciário, vício formal extrínseco à conduta do Município de Salvador, que agiu com diligência ao antecipar os honorários da primeira prova invalidada. Conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A pretensão da expropriada de elevar o montante indenizatório constitui fato modificativo que atrai a responsabilidade pelo custeio da prova técnica destinada a fundamentar seu interesse patrimonial particular. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reforça que a parte que requer nova perícia para esclarecer a matéria ou corrigir omissões do laudo anterior deve arcar com os honorários respectivos, sobretudo quando não há nexo causal entre a conduta da parte contrária e a nulidade do ato anterior. Agravo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012437-14.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MUNICIPIO DE SALVADOR e, como agravado, GIX I - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA